Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715614-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE BRASIL DRUGSTORE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REDE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos de Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL, ora embargado/agravado, que negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial n°0720794-02.2023.8.07.0009, em razão da tramitação paralela de recuperação judicial no 0700556-07.2024.8.07.0015 (Decisão ID. 190792272 - autos de origem). Em suas razões, a parte agravante alega que a concessão da tutela antecipada na origem, a fim de sobrestar o prosseguimento da execução, é medida essencial visando a segurança jurídica da empresa. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da liminar na origem. Contrarrazões no ID. 59011617 É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 201579858 – dos autos originários), nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Promova-se a juntada desta sentença nos autos da execução n.o 0720794-02.2023.8.07.0009. Considerando a intervenção do embargado antes da prolação da sentença, condeno a parte embargante nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono do réu, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, custas com exigibilidade suspensa quanto ao embargante, sendo que os honorários são dele inexigíveis enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO os agravos interno e de instrumento interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2024 17:43:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora